Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707057-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 58061147- Pág.1/9, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora